Tribunal: TJMT
Processo: 1052116-83.2025.8.11.0041
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1052116-83.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Revogação/Concessão de Licença Ambiental]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[AGROPECUARIA AGUA FINA LTDA - CNPJ: 26.578.054/0001-22 (APELADO), JOAO PEDRO DA FONSECA ARAUJO - CPF: 045.441.231-27 (ADVOGADO), Coordenador de Agricultura e Pecuária Extensiva e Semiextensiva - CAPEX (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO AMBIENTAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CANCELAMENTO DE AUTORIZAÇÃO PROVISÓRIA DE FUNCIONAMENTO – APF. AMPLIAÇÃO INDEVIDA DOS EFEITOS DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO IDÔNEA E DE DEVIDO PROCESSO LEGAL ADMINISTRATIVO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença proferida em mandado de segurança que declarou a nulidade do ato administrativo que cancelou a Autorização Provisória de Funcionamento – APF n. 24446/2023, vinculada a imóvel rural destinado à atividade agropecuária.

2.

O Estado de Mato Grosso sustenta que a APF possui natureza discricionária e precária, inexistindo direito adquirido à sua manutenção, bem como afirma que o cancelamento decorreu de indícios de irregularidades ambientais identificados no Cadastro Ambiental Rural – CAR.

3.

A parte impetrante alega que o cancelamento da APF ocorreu sem contraditório e ampla defesa, fundamentado exclusivamente na sentença proferida na Ação Civil Pública n. 1000255-37.2018.4.01.3600, a qual não determinou a revogação de Autorizações Provisórias de Funcionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) saber se o cancelamento da Autorização Provisória de Funcionamento – APF poderia ser realizado com fundamento em interpretação ampliativa da sentença proferida na Ação Civil Pública n. 1000255-37.2018.4.01.3600; e (ii) saber se a Administração Pública poderia cancelar a autorização ambiental sem prévio procedimento administrativo, contraditório e ampla defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O cancelamento da APF foi fundamentado exclusivamente no suposto cumprimento da sentença proferida na Ação Civil Pública n. 1000255-37.2018.4.01.3600, a qual declarou a nulidade da Lei Estadual n. 10.713/2018 e das autorizações de desmatamento concedidas com fundamento na referida norma, sem qualquer determinação de cancelamento de Autorizações Provisórias de Funcionamento – APFs.

4.

A Administração Pública não pode ampliar, por interpretação extensiva própria, os efeitos objetivos de decisão judicial restritiva, especialmente quando disso resultar gravame ao administrado.

5.

Os fundamentos posteriormente apresentados pelo Estado acerca da existência de passivos ambientais não constaram da motivação originária do ato administrativo impugnado, sendo inviável a sua utilização posterior para justificar o cancelamento da autorização ambiental.

6.

Ainda que a APF possua natureza precária, o seu cancelamento exige observância do devido processo legal administrativo, do contraditório e da ampla defesa, especialmente quando o ato repercute sobre atividade econômica regularmente exercida.

7.

Inexiste comprovação de instauração de procedimento administrativo regular ou de concessão de prazo para regularização de eventual irregularidade ambiental, em desconformidade com a legislação estadual aplicável.

8.

A controvérsia prescinde de dilação probatória, pois a análise da legalidade do ato administrativo decorre da motivação expressamente consignada pela Administração Pública e dos limites objetivos da decisão judicial utilizada como fundamento para o cancelamento da APF.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A Administração Pública não pode ampliar, por interpretação extensiva, os efeitos de decisão judicial para cancelar autorização ambiental não abrangida expressamente pelo comando jurisdicional. 2. O cancelamento de Autorização Provisória de Funcionamento – APF exige motivação idônea e observância do devido processo legal administrativo, ainda que se trate de ato administrativo precário.”

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 37, caput; Lei nº 12.016/2009, art. 25; Lei Complementar Estadual nº 592/2017.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G.R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos do Mandado de Segurança n. 1052116-83.2025.8.11.0041, concedeu a segurança para declarar a nulidade do ato administrativo que promoveu o cancelamento da Autorização Provisória de Funcionamento – APF n. 24446/2023.

O Apelante alega que a Autorização Provisória de Funcionamento – APF possui natureza de ato administrativo declaratório, discricionário e precário, nos termos do Decreto Estadual n. 262/2019, não gerando direito adquirido à sua manutenção.

Assevera que a APF autoriza provisoriamente o exercício de atividades agropecuárias em áreas consideradas consolidadas, estando condicionada à regularidade ambiental do imóvel e sujeita ao controle da Administração Pública ambiental.

Afirma que o cancelamento da APF n. 24446/2023 não decorreu exclusivamente do cumprimento da sentença proferida na Ação Civil Pública n. 1000255-37.2018.4.01.3600, mas também de indícios de irregularidades ambientais e passivos decorrentes de desmatamento irregular apontados em análise técnica do Cadastro Ambiental Rural – CAR.

Argumenta que inexiste direito líquido e certo a ser amparado pela via mandamental, diante da presunção de legitimidade dos atos administrativos ambientais e da necessidade de dilação probatória para análise das alegações formuladas pela Apelada.

Alega que a sentença recorrida interpretou de forma restritiva a decisão proferida na Ação Civil Pública n. 1000255-37.2018.4.01.3600, desconsiderando o contexto fático e ambiental que motivou a atuação administrativa.

Requer o provimento do recurso para reformar a sentença e denegar a segurança pleiteada.

Agropecuária Água Fina Ltda, em contrarrazões, sustenta que o cancelamento da APF ocorreu de forma unilateral, sem prévio contraditório e ampla defesa, fundamentado exclusivamente no cumprimento da sentença proferida na Ação Civil Pública n. 1000255-37.2018.4.01.3600, a qual se limitou à nulidade de autorizações de desmatamento emitidas com fundamento na Lei Estadual n. 10.713/2018, não alcançando as Autorizações Provisórias de Funcionamento. Afirma, ainda, que o imóvel possui CAR validado e histórico de regularidade ambiental reconhecido pela própria Administração Pública, requerendo o desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo

desprovimento do recurso, expondo que o cancelamento da APF n. 24446/2023 foi fundamentado exclusivamente em interpretação ampliativa da sentença proferida na Ação Civil Pública n. 1002553-72.2018.4.01.3600, sem demonstração de motivação contemporânea relacionada a irregularidades ambientais, destacando, ainda, a ausência de comprovação de oportunização de contraditório ou regularização administrativa prévia à parte interessada

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G.R. PAIVA ZANOLO

Trata-se de Recurso de Apelação contra sentença que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado por AGROPECUÁRIA ÁGUA FINA LTDA, concedeu a segurança para declarar a nulidade do ato administrativo que cancelou a Autorização Provisória de Funcionamento – APF n. 24446/2023, vinculada ao imóvel rural denominado Fazenda Água Fina.

O Estado alega, em síntese, que a APF constitui ato administrativo discricionário e precário, inexistindo direito adquirido à sua manutenção e que o cancelamento da autorização ambiental não decorreu exclusivamente da decisão proferida na Ação Civil Pública n. 1000255-37.2018.4.01.3600, mas também de indícios de irregularidades ambientais constatadas no âmbito do Cadastro Ambiental Rural – CAR.

No caso, o órgão ambiental estadual promoveu o cancelamento da Autorização Provisória de Funcionamento – APF n. 24446/2023, expedida em favor da Apelada, sob o fundamento de cumprimento da sentença proferida na Ação Civil Pública n. 1000255-37.2018.4.01.3600, exclusivamente, não apontando qualquer outra irregularidade.

Com efeito, da justificativa de cancelamento da APF n. 24446/2023 pelo órgão ambiental estadual, extrai-se que este se deu em atenção ao Ofício n. 173/SUBPGMA/PGE/2024 – da Procuradoria Geral do Estado de Mato Grosso, o qual

informou à Secretaria de Estado de Meio Ambiente sobre a sentença proferida na Ação Civil Pública n. 10002553-72.2018.4.01.3600, que
“declarou a nulidade da Lei Estadual n. 10.713/2018, determinando, entre outras medidas, a revogação das autorizações de desmatamento concedidas com base na referida norma e a restauração das áreas degradadas”
, recomendando que fosse suspensa a emissão de novos atos autorizativos de exploração, bem como que fossem analisados os Cadastros Ambientais Rurais dos imóveis situados na área da A das Cabeceiras do Rio Cuiabá.

Assim, o cancelamento da APF da Apelada extrapolou os limites objetivos do comando judicial invocado como fundamento para o cancelamento da autorização ambiental, tendo em vista que foi consignado na sentença da ação civil pública federal mencionada, a nulidade tão somente da Lei Estadual n. 10.713/2018 e, por consequência, das autorizações de desmatamento concedidas com fundamento na referida lei. Não houve qualquer determinação judicial voltada ao cancelamento de Autorizações Provisórias de Funcionamento – APFs.

A Administração Pública, embora detenha poder de autotutela e prerrogativa de rever seus próprios atos, encontra-se integralmente submetida ao princípio da legalidade estrita, previsto no art. 37, caput, da Constituição Federal.

A Administração não pode ampliar, por interpretação extensiva própria, os efeitos de decisão judicial restritiva, especialmente quando tal ampliação resulta em gravame ao administrado.

No caso concreto, o cancelamento da APF decorreu, conforme expressamente consignado no próprio sistema administrativo da SEMA/MT, exclusivamente do suposto cumprimento da sentença proferida na ACP nº 1000255-37.2018.4.01.3600.

Neste ponto, cita-se trecho do parecer da Procuradoria Geral de Justiça:

“Há, aqui, distinção jurídica essencial: as autorizações de desmatamento têm por objeto a supressão de vegetação nativa, ao passo que a APF se destina à regularização do exercício de atividades agropecuárias em áreas já consolidadas, sujeitas a condicionantes ambientais próprias, conforme disciplinado pelos Decretos Estaduais nº 262/2019 e nº 274/2023. Desse modo, ao cancelar a APF da apelada sob o fundamento de cumprimento da ACP, a Administração Pública estadual ampliou indevidamente os efeitos da sentença, extrapolando seus limites objetivos e incorrendo em ilegalidade.”

Ainda, é inviável acolher, apenas em sede recursal, a tese de que existiriam “indícios de passivos ambientais” aptos a justificar autonomamente o cancelamento da autorização.

No caso dos autos, os fundamentos posteriormente articulados pelo Estado de Mato Grosso não se confundem com a motivação originária do ato administrativo impugnado.

Ainda que se reconheça a natureza precária e discricionária da APF, tal característica não autoriza a Administração Pública a proceder ao cancelamento arbitrário da autorização ambiental, sem observância do devido processo legal administrativo.

A precariedade do ato administrativo não afasta a incidência das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, especialmente quando o desfazimento do ato repercute diretamente sobre atividade econômica regularmente exercida pelo administrado.

No âmbito da legislação estadual, a própria Lei Complementar Estadual n. 592/2017 prevê a necessidade de regularização prévia antes do cancelamento definitivo das autorizações ambientais, estabelecendo gradação administrativa das medidas sancionatórias.

Todavia, inexiste nos autos qualquer demonstração de instauração de procedimento administrativo regular, tampouco comprovação de concessão de prazo para saneamento de eventual irregularidade.

O que se verifica é o cancelamento sumário da autorização ambiental, desacompanhado de motivação idônea e sem a observância das garantias mínimas do administrado.

Destaca-se que o imóvel rural da Apelada possuía Cadastro Ambiental Rural – CAR validado pela própria Administração Pública ambiental.

Ademais, conforme ressaltado pela Procuradoria Geral de Justiça em seu parecer, a sentença proferida na ACP que tramitou na Justiça Federal limitou-se às autorizações de desmatamento emitidas com fundamento na Lei Estadual nº 10.713/2018, inexistindo comando expresso voltado à revogação das APFs.

Também não há que se falar em necessidade de dilação probatória, pois a matéria demanda apenas da análise objetiva da motivação do ato administrativo impugnado e dos limites da decisão judicial invocada como fundamento para o cancelamento da APF, e a prova documental constante dos autos revela-se suficiente.

Assim, diante da manifesta desconformidade entre o ato administrativo praticado e os limites objetivos da decisão judicial utilizada como fundamento para o cancelamento da APF, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Ante o exposto,

NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

Deixo de majorar honorários advocatícios, nos termos do art. 25 da Lei n. 12.016/2009.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026